Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SINOPOLI - CPF: 792.390.481-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO INSUFICIENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INVALIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Sinopoli contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de maquinário agrícola objeto de garantia fiduciária, sem a devida comprovação da constituição em mora nos termos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando-se a ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, por meio de carta registrada (AR) e a consequente notificação apenas com o protesto por edital, sem esgotar todos os meios de localização do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige que a constituição em mora do devedor fiduciante seja feita mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.
4. O credor fiduciário, ora Agravado, limitou-se a comprovar o protesto do título no ajuizamento da ação, sem demonstrar a adoção de medidas para esgotamento da localização do devedor antes da notificação ficta. Além disso, enviou notificação extrajudicial pelo cartório no curso da ação, o que se mostra invalido para constituição em mora do devedor.

5. A ausência da constituição válida da mora retira o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para atribuir efeito translativo ao recurso, cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

7. Determina-se a restituição do maquinário agrícola à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

8. Condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme os §§ 1º, 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo inválido o protesto do título quando não esgotados os meios de localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 7º; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJ-MT, N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/01/2024; TJ-MT, N.U 1005652-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marco Aurélio Sinopoli
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de maquinário agrícola
objeto de garantia fiduciária - uma colheitadeira John Deere S550 e uma plataforma de corte John Deere 30 pés
(id. 263401294).

O Agravante busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de invalidade da constituição em mora, porque o Agravado não realizou a notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, conforme exige o art. 2º, 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta que apenas o protesto não é suficiente para suprir a citada exigência legal, pois não houve esgotamento das vias para localização do devedor fiduciante para cientificação da inadimplência, de modo inequívoco.

Defende que os bens apreendidos são essenciais à sua atividade rural, situação que lhe causa prejuízos irreparáveis, comprometendo o plantio da safra de soja em curso.

Pontua que por se tratarem os bens apreendidos de maquinário agrícola para fomentação de sua atividade rural deveria, na verdade, ter firmado cédula de crédito rural e não bancária, com garantia fiduciária.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal que reconhecem a excepcionalidade da manutenção da posse de bens essenciais à atividade produtiva do devedor fiduciário.

Por isso, requer a reforma da decisão agrava, com a extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da irregularidade da constituição em mora do devedor, com a consequente restituição dos bens apreendidos. No mérito, o provimento do recurso (id. 263401291).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 263865279).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 266934795).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“(...)
Processo
: 1003065-51.2024.8.11.0005.

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
REU: MARCOS AURELIO SINOPOLI

VISTOS.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Relata a parte autora, que firmou por força de instrumento particular, concedeu a parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão.(...)

DECIDO.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser
comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69,
DEFIRO
a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma.(...)” (id. 180972402) (grifei).

O Agravante
argui invalidade da constituição em mora, devido à ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, bem como da adoção de medidas para esgotar as vias de sua localização antes do protesto.

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Volskwagen S/A.
,

em desfavor de
Marco Aurélio Sinopoli
, em razão de inadimplência
do Cédula de Crédito Bancário – BNDES, sob o nº 6005526, datada de 04/14/2017, no valor de R$ 793.600,00 (setecentos e noventa e três mil e seiscentos reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) meses e 8 (oito) parcelas anuais, com vencimento inicial no dia 16/04/2018 e vencimento final no dia 15/04/2025, tendo como garantia uma Colheitadeira – S550(MAR-I), John Deere Brasil Ltda., e uma Plataforma de Corte Jonh Deere - 30 Pés, John Deere Brasil Ltda - NF 000043822, Série 1, Folha 01/01
(id. 263401294).

Consta que o credor fiduciário, ora Agravado, juntou à petição inicial da ação de busca e apreensão apenas o protesto do título, como meio de comprovar a constituição em mora, o que inclusive foi consignado na decisão agravada.

Com a contraminuta, o Agravado apresentou notificação extrajudicial do devedor acerca da inadimplência contratual, por meio de cartório de títulos e documentos, com data posterior à data da propositura da ação, ou seja, em 07/01/2025, enquanto a ação foi proposta em 05/11/2024 (id. 266934776).

Com efeito, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a Súmula de nº 72 do Superior, estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifei)

No caso em questão, observa-se que o devedor não se constitui em mora, primeiro, porque a ação foi instruída apenas com o edital de protesto, sem que tivessem sido esgotados os meios de sua localização; e segundo, porque o credor fiduciário apresentou, no curso da ação, notificação extrajudicial expedida pelo cartório, ou seja, notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação.

Desse modo, revela-se invalida a constituição em mora do devedor, ante a ausência de encaminhamento da notificação extrajudicial do devedor no endereço declinado no contrato, em consonância com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pleito de aplicação do efeito translativo para reconhecimento da extinção da ação de origem, por invalidade da constituição em mora do devedor, de igual forma, prospera.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Confira-se

Art. 2º - (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, o artigo 3º do supracitado decreto estabelece que:
“o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Logo, para comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária

é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, por meio do aviso de recebimento dos correios. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

No caso em apreciação, o credor fiduciário, Recorrente, não comprovou a mora com o envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Recorrido, por meio de AR, no endereço constante no contrato, ou seja, não esgotou os meios de localização do devedor fiduciante antes do protesto do contrato via edital.

Vale repetir que a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a válida notificação ou protesto. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, resulta na extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“
Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.
” (N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO
– RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (N.U 1005652-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA QUE SEQUER FOI
REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO,CONSTANDO “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA
– DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.132 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Consoante tese firmada no julgamento do Tema1.132 do STJ, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Apesar do entendimento que se a notificação é corretamente remetida para o endereço informado no contrato fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, conforme Tema1.132 do STJ, no caso em tela, não pode ser aplicada, posto que a notificações e quer foi remetida, já que consta na A.R a especificação “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”. Assim, observa-se que a notificação extrajudicial nem mesmo chegou a ser enviada para o endereço constante do contrato, revelando a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão,
a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizara parte devedora, o que não ficou comprovado no presente caso, já que o banco procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, não havendo comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização da devedora. Não comprovada a mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, não merecendo reforma a sentença recorrida
.(N.U 1003780-04.2023.8.11.0046,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Ante todo exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
Marco Aurélio Sinopoli
, para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (
1003065-51.2024.8.11.0005
), sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, DETERMINO a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69), bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

CONDENO, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1º, 2º e 11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025